Tribunal: TJSP
Processo: 1002434-15.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Taxa de manutenção de loteamento cobrada por associação de moradores. Sentença de procedência condenando o requerido revel ao pagamento de R$ 25.604,46. Irresignação do requerido.

JUSTIÇA GRATUITA. Pedido efetuado pelo requerido. Documentos juntados aptos a demonstrar a respectiva situação econômica. Recorrente é aposentado percebendo cerca de R$ 2.297,63 por mês.

Ementa:

AÇÃO DE COBRANÇA. Taxa de manutenção de loteamento cobrada por associação de moradores. Sentença de procedência condenando o requerido revel ao pagamento de R$ 25.604,46. Irresignação do requerido.

JUSTIÇA GRATUITA. Pedido efetuado pelo requerido. Documentos juntados aptos a demonstrar a respectiva situação econômica. Recorrente é aposentado percebendo cerca de R$ 2.297,63 por mês. Concessão da benesse nesta sede.

PRELIMINAR. CARÊNCIA DA AÇÃO. Não haveria que se falar em falta de preenchimentos dos pressupostos processuais da ação de execução, visto que no curso da demanda houve a expressa adequação da inicial ao procedimento comum, por determinação da MMa. Juíza. Preliminar rejeitada.

PRELIMINAR. NULIDADE DA CITAÇÃO. Acolhimento. A carta de citação foi entregue no antigo endereço do requerido. Comprovação de que o requerido há mais de 09 meses já havia devolvido o imóvel alugado. Nulidade reconhecida. Contudo, desnecessário o retorno dos autos ao Primeiro Grau, visto estar a causa madura para julgamento. Princípios da efetividade, da celeridade e do aproveitamento dos atos processuais.

MÉRITO. Ressalvado o posicionamento pessoal desta Relatora, existe entendimento firmado pelo STJ em sede de Recurso Repetitivo de que as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou os que a elas não anuíram. Situação em que não houve a anuência do requerido para filiação como associado. Impossibilidade da cobrança. De fato, não houve a mínima comprovação de que o requerido já havia contribuído regularmente com o pagamento das taxas, ônus que competia a autora e do qual não se desincumbiu. Sentença reformada.

JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO ACOLHIDA. NO MÉRITO, RECURSO PROVIDO.